Tribunal: TJPA
Processo: 0014497-15.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0014497-15.2015.8.14.0006 APELANTE/APELADO : MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FARIAS APELANTE/APELADO : OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA APELANTE/APELADO : AUREO NEY DE SOUSA FARIAS APELANTE/APELADO : NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS ADVOGADO : FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO E OUTROS APELANTE/APELADO : INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ADVOGADO : LUISA VARGAS GUIMARÃES E OUTROS RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA, EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DO RECURSO PREVIAMENTE AO ÓBITO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO ACERCA DO ATRASO, EM MOMENTO PRÉVIO AO CANCELAMENTO DA APÓLICE. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 616 DO STJ. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. ABORRECIMENTO POR DISTRATO CONTRATUAL FEITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO, PASSANDO A SER 50% PARA CADA PARTE LITIGANTE. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I- APELAÇÃO INVESTPREV: COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. “Em se tratando de contrato de seguro de vida, é nula de pleno direito, em razão de sua abusividade, a cláusula que estabelece pacto comissório com o cancelamento automático, em razão do não pagamento da parcela atinente do prêmio, sem qualquer comunicação prévia ao segurado acerca do inadimplemento, com o objetivo de viabilizar a emenda da mora.” Súmula 616 do STJ. II- APELAÇÃO PARTE AUTORA: DANOS MORAIS INDEVIDOS. Apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, tratando-se de aborrecimento diante de indevido distrato contratual. Precedentes. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: alterada a distribuição das despesas, passando cada parte a arcar com 50%. III- RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA, TÃO SOMENTE PARA ALTERAR O PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014497-15.2015.8.14.0006

APELANTE: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS, OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA, AUREO NEY DE SOUSA FARIAS, MARIA DE FATIMA DE SOUSA FARIAS, INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A

APELADO: INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS, OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA, AUREO NEY DE SOUSA FARIAS, MARIA DE FATIMA DE SOUSA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0014497-15.2015.8.14.0006

APELANTE/APELADO : MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FARIAS

APELANTE/APELADO : OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

APELANTE/APELADO : AUREO NEY DE SOUSA FARIAS

APELANTE/APELADO : NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

ADVOGADO : FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO E OUTROS

APELANTE/APELADO : INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO : LUISA VARGAS GUIMARÃES E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA, EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DO RECURSO PREVIAMENTE AO ÓBITO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO ACERCA DO ATRASO, EM MOMENTO PRÉVIO AO CANCELAMENTO DA APÓLICE. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 616 DO STJ. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. ABORRECIMENTO POR DISTRATO CONTRATUAL FEITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO, PASSANDO A SER 50% PARA CADA PARTE LITIGANTE. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I- APELAÇÃO INVESTPREV: COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. “
Em se tratando de contrato de seguro de vida, é nula de pleno direito, em razão de sua abusividade, a cláusula que estabelece pacto comissório com o cancelamento automático, em razão do não pagamento da parcela atinente do prêmio, sem qualquer comunicação prévia ao segurado acerca do inadimplemento, com o objetivo de viabilizar a emenda da mora.”
Súmula 616 do STJ.

II- APELAÇÃO PARTE AUTORA: DANOS MORAIS INDEVIDOS. Apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, tratando-se de aborrecimento diante de indevido distrato contratual. Precedentes. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: alterada a distribuição das despesas, passando cada parte a arcar com 50%.

III- RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA, TÃO SOMENTE PARA ALTERAR O PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0014497-15.2015.8.14.0006

APELANTE/APELADO : MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FARIAS

APELANTE/APELADO : OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

APELANTE/APELADO : AUREO NEY DE SOUSA FARIAS

APELANTE/APELADO : NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

ADVOGADO : FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO E OUTROS

APELANTE/APELADO : INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO : LUISA VARGAS GUIMARÃES E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelações Cíveis, interpostas por MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FARIAS E OUTROS (1º APELANTE) e INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. (2º APELANTE), nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REEQUILIBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO, CUMULADA COM PERDAS E DANOS (MATERIAIS E MORAIS), proposta pelo 1º apelante em face da 2ª apelante e de ASSEPAR- ASSOCIAÇÃO DOS EX-PARTICIPANTES DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA DA RS PREVIDÊNCIA.

Consta da inicial: 1) que os Requerentes na qualidade de esposa e filhos do falecido Dr. Áureo Ney de Almeida Farias, que em vida era médico servidor público federal da FUNASA, o qual faleceu em 25.06.2012 (consoante Certidão de Óbito em anexo), foram surpreendidos com a negativa de cobertura apresentada de forma ilegal e sorrateira pela requerida, sob o argumento de que os pagamentos do seguro não foram realizados desde janeiro de 2012, razão pela qual as coberturas haviam sido canceladas; 2) que o pagamento do seguro era feito diretamente no contracheque do falecido, tanto ainda em atividade quanto após sua aposentadoria; 3) que a contratação com a apelante consoante prova documental em anexo deu-se em 12.08.1993 , com vigência a partir de 1º.09.1993, e prazo de pagamento fixo e certo, sendo substituído sucessivamente por contratos de adesão subsequentes; 4) que jamais o marido e pai dos Autores recebeu em seu domicílio qualquer carta e/ou notificação de cobrança e /ou autorizou o cancelamento da cobrança direta na fonte, o que ocorreu certamente foi um ato ilegal das requeridas que sequer observaram os moldes dos contratos de adesão a que foi submetido o de cujus.

Que em razão do ocorrido, pretendem e pugnam os Requerentes serem indenizados pelos prejuízos materiais e morais causados pelas condutas únicas e exclusivas das requeridas, estando a relação protegida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual requerem a procedência da ação, condenando-se as requeridas em indenizar os Requerentes pelos danos materiais (valor do seguro de vida, previdência privada e perdas e danos) e morais (valor a ser arbitrado por esse d. juízo), indenizando-a, e ainda em custas processuais, honorários profissionais sucumbências dos advogados dos Requerentes no percentual correspondente à 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor da causa.

Citados os requeridos, apresentaram contestação (id 2778245), onde pleiteiam, preliminarmente, inépcia da inicial e prescrição quando ao pedido de devolução de parcelas. No mérito, aduz que o falecido possuía duas apólices de seguro, de números 1113 e 1212; que no que se refere ao Plano 1113, o mesmo optou pelo resgate da reserva matemática em 23/11/200, tendo recebido o valor de R$ 17.757,95 ( dezessete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos); que no que se refere ao Plano 1212, o mesmo continuou contribuindo, o que se deu até DEZEMBRO/2011, não sabendo os requeridos informar por qual motivo cessaram os pagamentos; que em razão da suspensão dos pagamentos, inicialmente as coberturas foram SUSPENSAS, e depois de 90 dias houve o CANCELAMENTO do plano; que quando ocorreu o óbito do ex-segurado, em 25/06/2012, o contrato já estava cancelado, tendo decorrido mais de 06(seis) meses da última contribuição, sendo essa a razão da negativa da cobertura. Desse modo, restando clara pelos documentos juntados aos autos a inadimplência do falecido, e o cancelamento do plano, requer a improcedência dos pedidos da inicial.

Réplica devidamente apresentada pela parte autora (id 2778249).

Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera.

Determinada pelo juízo a especificação de provas a produzir, sob pena de preclusão, a parte autora requereu a determinação da juntada de documentos pelo requerido, ao passo que este requereu prova técnica (perícia atuarial).

Considerando o juízo a desnecessidade de dilação probatória, julgou antecipadamente a lide, para, invertendo o ônus da prova, e rejeitando a prejudicial de prescrição e preliminar de inépcia da inicial, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, para: - CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente à apólice do contrato 1212, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do falecimento do segurado, em 25/06/2012, consoante a súmula 43 do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; - JULGAR IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. Aplicou ainda a sucumbência recíproca, para fixar honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na proporção de 8% a ser pago pela parte autora, e 2% a ser pago pela ré.

Embargos de Declaração apresentados pela ré INVEST SEGUROS E PROVIDÊNCIA S/A, os quais foram acolhidos em parte, para sanar a omissão verificada, determinado ser devida a INDENIZAÇÃO POR MORTE NATURAL, no valor constante da apólice apenas no que tange ao contrato 1212, mantendo os demais termos da sentença.

APELAÇÃO interposta pela parte autora (MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA FARIAS E OUTROS), onde requer a reforma parcial do julgado, para que: - sejam as apeladas condenadas a indenizar os apelantes pelos danos experimentados, tendo em vista que só tiveram seus direitos ao recebimento do prêmio do seguro após socorrerem-se do Poder Judiciário, após momento de extrema dor; - seja invertida a sucumbência aplicada em sentença, tendo em vista que os apelantes sucumbiram em parte ínfima/inferior de seus pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela apelada INVEST SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

APELAÇÃO interposta pela parte ré da demanda (INVEST SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A), onde requer a reforma integral da sentença de piso, ao argumento de que o pagamento aos requerentes fora negado na esfera administrativa em razão do cancelamento da apólice, decorrente da inadimplência do segurado, que somente pagou as parcelas até dezembro/2011, tendo ocorrido o óbito em 25/06/2012, quando o contrato já havia sido cancelado. Reforça que, embora o pagamento das parcelas de desse por desconto direto em folha de pagamento, acredita que os descontos deixaram de ser realizados por falta de margem consignável, não cabendo à demandada qualquer diligência para cobrança daquela, tratando-se de obrigação do segurado. Desse modo, reafirmando a regularidade no cancelamento da apólice a ausência de direito pelos autores, requer a integral reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões não apesentadas pela parte apelada MARIA FDE FÁTIMA DE SOUZA FARIAS E OUTROS, embora regularmente intimadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0014497-15.2015.8.14.0006

APELANTE/APELADO : MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FARIAS

APELANTE/APELADO : OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

APELANTE/APELADO : AUREO NEY DE SOUSA FARIAS

APELANTE/APELADO : NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

ADVOGADO : FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO E OUTROS

APELANTE/APELADO : INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO : LUISA VARGAS GUIMARÃES E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Conheço dos recursos de APELAÇÃO, interpostos por INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FARIAS E OUTROS, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Votam-se os recursos contra sentença de parcial procedência dos pedidos contidos na inicial de ação de obrigação de fazer e indenização, proposta por MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FARIAS E OUTROS, em face de ASSEPPAR e INVESTPREV S.A.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA POR INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

O recurso interposto pela requerida na ação principal argumenta que a sentença deve ser reformada, para julgar improcedentes todos os pedidos contidos na inicial. Ressalta que a cobertura securitária não é devida, considerando a inadimplência do segurado, que deixou de pagar as parcelas 6 (seis) meses antes do óbito, levando ao cancelamento da apólice.

Não tem razão o recorrente.

No que concerne à alegação do recorrente de que o seguro foi validamente cancelado antes do evento morte, - em decorrência da inadimplência do segurado -, a sentença bem fundamentou acerca da questão, deixando claro sobre a proteção do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como a respeito na inarredável obrigação da comunicação ao segurado acerca de eventual atraso no pagamento do prêmio, previamente ao cancelamento da apólice por inadimplência, revestindo-se de nulidade qualquer cláusula que autorize o cancelamento da cobertura de forma unilateral.

A esse respeito, a súmula 616 do STJ deixa claro que
“ A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Nesse sentido, fartos precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - SÚMULA 616 DO STJ. Segundo o enunciado da Súmula 616 do colendo Superior Tribunal de Justiça "a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro". (TJ-MG - AC: 10000212618268001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGURO AUTOMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSTATAÇÃO. MORA CONFIGURADA. SÚMULA 616 DO STJ. RESCISÃO LEGÍTIMA. 1. Em casos de rescisão unilateral de contrato de seguro por inadimplemento do contratante, a legitimidade da rescisão está condicionada à comunicação prévia do contratante inadimplente, conforme reza a Súmula 616 do Superior tribunal de Justiça. 2. Constatada a regularidade da comunicação de inadimplemento, a persistência de tal condição e subsequente rescisão contratual anteriormente à demanda pelo serviço de ressarcimento securitário, resta concluir pela legitimidade da negativa de prestação de serviço. 3. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07237395420218070001 1429534, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 07/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL 24 HORAS – SUSPENSÃO CONTRATUAL UNILATERAL - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DO FALECIMENTO DE SEU FILHO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DAS PARCELAS EM ATRASO – ABUSIVIDADE – SÚMULA 616 DO STJ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – OFENSA AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2020. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO 1º Vogal (TJ-MT - RI: 10009749520198110026 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/08/2020)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. SEGURO CONTRATUAL. COBERTURA POR DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 616 DO STJ. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000828-47.2019.8.16.0183 - São João - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 09.04.2021)

(TJ-PR - RI: 00008284720198160183 São João 0000828-47.2019.8.16.0183 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 09/04/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/04/2021).

No caso dos autos, foi afirmado pelos requerentes que as requeridas em nenhum momento comunicaram o não pagamento das parcelas, que vinham sendo pagas há mais de 20(vinte) anos. Os requeridos, em contrapartida, não contestaram tal afirmação, limitando-se a afirmar que, sendo as parcelas descontadas diretamente em folha de pagamento, cabia ao segurado verificar que os descontos não estavam sendo feitos, buscando assim outras formas de adimplir ao contrato.

Desse modo, atestado nos autos que o atraso no pagamento das parcelas NÃO FOI COMUNICADO AO SEGURADO, o cancelamento da apólice feito de forma unilateral mostra-se abusivo, sendo devida a cobertura securitária, nos termos da Súmula supra referida, e conforme bem afirmado na sentença recorrida:
“ Em se tratando de contrato de seguro de vida, é nula de pleno direito, em razão de sua abusividade, a cláusula que estabelece pacto comissório com o cancelamento automático, em razão do não pagamento da parcela atinente do prêmio, sem qualquer comunicação prévia ao segurado acerca do inadimplemento, com o objetivo de viabilizar a emenda da mora.”

DESSE MODO, afastado argumento trazido pelo recorrente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FARIAS E OUTROS

O recurso interposto pela parte autora, por sua vez, pleiteia a reforma parcial do julgado, no sentido de que seja a parte apelada condenada a indenizar a apelante pelos danos morais experimentados em decorrência da negativa da ré ao pagamento do seguro; como consectário, requer seja invertida a sucumbência aplicada em sentença, tendo em vista que os apelantes sucumbiram em parte ínfima/inferior de seus pedidos.

Vejamos.

No que concerne à obrigação de conceder a cobertura securitária, resta incontroverso o não cumprimento da obrigação assumida pela apelada, ante a negativa do pagamento da indenização securitária pautado no cancelamento do contrato de seguro de vida.

Mister destacar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6º, incisos VI e VII :

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; ”

Tanto doutrina como jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, tratando-se de aborrecimento diante de indevido distrato contratual.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”( AgInt no REsp 1684009/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

No mesmo sentido:

E M E N T A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito da proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada. II- Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada. III- In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual. (TJ-MT 10018429120208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Desse modo, mantenho a sentença na parte que nega o pedido de danos morais formulado pela parte autora da demanda.

No que diz respeito ao ônus sucumbencial, a em análise ao pedido formulado pela autora, verifica-se que a requerente autora pleiteou danos materiais, – tendo logrado êxito ao ser-lhe garantida a cobertura securitária pleiteada -, além danos morais, os quais foram indeferidos pelo juízo de piso, o que foi mantido nesta sede recursal.

Desta forma, fica mantida a sucumbência recíproca reconhecida em sentença, mudando-se a proporção para 50% para cada polo da demanda, por guardar mais consonância com o pedido formulado e resultado alcançado na demanda; (ART. 86, CPC)

DISPOSITIVO:

POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS NESTES AUTOS, PARA:

- NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A;

- DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FARIAS, TÃO SOMENTE PARA ALTERAR A DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, PASSANDO CADA POLO DA DEMANDA A ARCAR COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS DESPESAS. NO MAIS, FICA MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/12/2022